Tribunal: STF
Processo: HC 200620
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Pandemia de COVID-19. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ausência de comprovação de eventual inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ e do art. 117, II, da LEP pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.